Tribunal: STF
Processo: ARE 1446494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal. Segue ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR PENHORADO LEVANTADO PELO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE. FORMA DE DEVOLUÇÃO. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO IRDR N. 4002717-78.2017.8.24.0000. AUSÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DE DELIBERAÇÃO ACERCA DA ADMISSÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM IDÊNTICA QUESTÃO. ART. 313, IV, DO CPC. ART. 982, I, DO CPC. PRETENSÃO DE SUBMETER A DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100 DA CF/1988. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta a parte recorrente contrariedade ao artigo 100 da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “[n]ão há que se admitir o fracionamento do crédito para impedir que a execução da sentença escape ao regime do precatório, eis que o montante que será utilizado é proveniente de execução fiscal de dívida de natureza tributária, que integra o patrimônio público, não podendo ser penhorado e empregado em outra cobrança contra a Fazenda Pública, em flagrante violação ao art. 100 da CF.” 



    Assim, requer:



    “seja-lhe reformado o acórdão e dado provimento ao recurso a fim de que seja determinado que o débito devido pela Fazenda Pública Municipal seja operado exclusivamente pelo regime de precatório, nos termos do art. 100 da CF”.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Sem reparos o acórdão do Tribunal de origem que assentou ser a sistemática de precatório de que trata o art. 100, da Constituição Federal restrita às hipóteses de condenação judicial, o que não ocorre no caso dos autos.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 6.830/1980, nos seguintes termos:



    “Na questão de fundo, é entendimento assente nesta Corte que, a teor do § 2º do art. 32 da Lei n. 6.830/1980, "após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente ". Logo, essa devolução por parte da Fazenda Pública não se sujeita ao regime do pagamento por precatórios, uma vez que este é restrito à condenação, o que não é o caso.”



    Como se vê, trata-se de questão que se insere estritamente no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Depósitos judiciais. Conversão em renda antes do trânsito em julgado. Devolução imediata. Necessidade de precatório. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ocorrência de trânsito em julgado. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional contida no art. 167, II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n' 2 s 282 e 356/STF. 2. A questão relativa à devolução do valor do depósito pelo Fisco e sua equiparação ao pagamento de condenação contra a Fazenda Pública mediante precatório não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Necessidade, ademais, de revolvimento dos fatos e das provas dos autos, incidindo a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (RE 815.779-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31/5/2017)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Não merece acolhimento a alegação de que se aplica o regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo Município. Tal pretensão vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que submete ao precatório os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.354.136-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/21)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, DE DEPÓSITO EFETUADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. RESTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 32, 2°, DA LEI 6.830/1980. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 988.930-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/03/20)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor de ambas as partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos § § 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente